Tribunal: TJES
Processo: 5000234-06.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-06.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO ANTONIO JOVENCIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000234-06.2025.8.08.0006

EMBARGANTE
:
EMBARGADO
: BANCO PAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
BENEDITO ANTONIO JOVENCIO

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO ANTONIO JOVENCIO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao aplicar de forma genérica, o fundamento relativo à utilização do cartão de crédito consignado a dois contratos (RMC/RCC), quando, segundo afirma, apenas um deles teria sido efetivamente utilizado, não havendo comprovação de recebimento ou movimentação do cartão de final 3017.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que os documentos acostados aos autos — contrato, faturas, regulamento e comprovantes de disponibilização de valores — demonstram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, bem como a regularidade da contratação, inexistindo prova de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

5. A tese ora suscitada, no sentido de que apenas um dos cartões teria sido utilizado, não configura omissão do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. O acórdão enfrentou a controvérsia central da demanda — validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado — e firmou entendimento no sentido de que não restou comprovada qualquer irregularidade ou prática abusiva.

6. Ainda que se considere a alegação específica acerca do cartão final 3017, eventual ausência de utilização isolada não descaracteriza, por si só, a regularidade da contratação reconhecida, tampouco altera o fundamento central do acórdão eda sentença, que repousa na inexistência de vício de consentimento e na comprovação documental da ciência do consumidor acerca da modalidade pactuada.

7. Pretende o embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)